Tribunal: TJSP
Processo: 1011314-13.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de cobrança – Cerceamento de defesa não configurado – Audiência de conciliação – Sem obrigatoriedade – Possibilidade de composição das partes a qualquer tempo – Autora que, intimada para especificar provas, requereu tão somente a designação de audiência de conciliação – Ausente nulidade – Documentos juntados aos autos pela autora que não permitem a comprovação dos

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de cobrança – Cerceamento de defesa não configurado – Audiência de conciliação – Sem obrigatoriedade – Possibilidade de composição das partes a qualquer tempo – Autora que, intimada para especificar provas, requereu tão somente a designação de audiência de conciliação – Ausente nulidade – Documentos juntados aos autos pela autora que não permitem a comprovação dos fatos como narrados na petição inicial – Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Improcedência que era de rigor.

Recurso não provido.